Tribunal: TJPA
Processo: 0040488-88.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040488-30.2009.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, FRANCINETE RIBEIRO DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ACORDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA RECORRIDA EM GRAU DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico ser notória a inexistência da omissão apontada, ao passo que, em verdade, o que o embargante almeja é o reexame o mérito da decisão guerreada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

2. É possível observar que ao todo, forma mais de 3 (três) anos de vínculo com a administração pública, o que ultrapassa em muito os dois anos permitidos pela legislação mencionada pelo embargante.

3. Ademais, o própria artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 07/1991 é taxativo quanto a impossibilidade da manutenção de contrato temporário ultrapassado o período autorizado pela Lei, conforme se observa: “Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.”

4. Nesse compasso, demonstrado que a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo, à medida que a autora foi contratada para a prestação de serviços temporários de Auxiliar de Enfermagem junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, tendo laborado do período de 01.04.04 a 30.09.07, ultrapassando consideravelmente o prazo máximo de dois anos para a celebração de contrato temporário.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acordão de ID Num. 2551139 - Pág. 1/6 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento aos RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e
FRANCINETE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
, para condenar o réu ao pagamento das verbas fundiárias, mês a mês, restando prescritas as verbas atinentes ao período anterior a cinco anos da propositura da demanda, porém, sem incidência da multa de 40%, corrigidos nos termos dos TEMAS 810 do STF e 905 do STJ,
nos autos da ação
ordinária de cobrança nº 0040488-30.2009.8.14.0301, proposta por em face do embargante.

Em breve síntese, a requerente aduz que teria sido contratada para a prestação de serviços temporários de Auxiliar de Enfermagem junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, tendo laborado do período de 01.04.04 a 30.09.07.

Em razão da extinção do vínculo e da prestação dos serviços contratados, pugna pelo pagamento dos valores fundiários que deixaram de ser depositados no período da contratação.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial. Contudo, em grau de recurso de apelação cível interposto pela autora e pelo Ministério Público do Estado, a sentença foi reformada para condenar o réu ao pagamento das verbas fundiárias, mês a mês, restando prescritas as verbas atinentes ao período anterior a cinco anos da propositura da demanda, porém, sem incidência da multa de 40%, corrigidos nos termos dos TEMAS 810 do STF e 905 do STJ.

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado quanto ao fato de que a contratação se deu com fundamento na Lei Complementar Estadual n. 07/1991 e leis complementares posteriores, ao passo que tais normas autorizavam a contratação temporária pelo período de um ano prorrogável por igual período. Diante disso, aduz que a condenação deve ser mantida somente no período que ultrapassou os dois anos permitidos pela legislação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No caso em questão, conforme relatado acima,
em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado quanto ao fato de que a contratação se deu com fundamento na Lei Complementar Estadual n. 07/1991 e leis complementares posteriores, ao passo que tais normas autorizavam a contratação temporária pelo período de um ano prorrogável por igual período. Diante disso, aduz que a condenação deve ser mantida somente no período que ultrapassou os dois anos permitidos pela legislação.

Em que pese os argumentos suscitados pelo embargante, o presente recurso não merece ser provido.

Isso porque no acordão embargado existe a clara manifestação no sentido de que no caso em exame o contrato que deveria ser temporário, em razão de excepcional interesse público, desrespeitos os parâmetros legais, extrapolando o permissivo legal.

É o que se observa de trecho do acordão embargado a seguir transcrito:

“No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo, à medida que a autora foi contratada para a prestação de serviços temporários de Auxiliar de Enfermagem junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, tendo laborado do período de 01.04.04 a 30.09.07.”

Com a leitura do trecho destacado acima, é possível observar que ao todo, forma mais de 3 (três) anos de vínculo com a administração pública, o que ultrapassa em muito os dois anos permitidos pela legislação mencionada pelo embargante.

Ademais, o própria artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 07/1991 é taxativo quanto a impossibilidade da manutenção de contrato temporário ultrapassado o período autorizado pela Lei, conforme se observa abaixo:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.
”

Nesse compasso, demonstrado que
a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo, à medida que a autora foi contratada para a prestação de serviços temporários de Auxiliar de Enfermagem junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, tendo laborado do período de 01.04.04 a 30.09.07.

Ademais, não tem qualquer amparo legal ou jurisprudencial o pedido contido nos presentes embargos, no sentido de que a condenação deve ser mantida somente no período que ultrapassou os dois anos permitidos pela legislação. Por isso, tal recorte legal apenas para beneficiar o embargante não deve ser admitido.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020